Tribunal: TJBA
Processo: 8004626-85.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004626-85.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADERBAL REALE BARRETO Advogado(s): FERNANDO ANTONIO REALE BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao anular a sentença e julgar o mérito da causa, determinou a disponibilização do espelho de correção da prova dissertativa do Embargante e a reabertura do prazo para a interposição de recurso administrativo. II. Questão em discussão As questões em discussão são: (a) verificar a existência de contradição entre o fundamento que reconheceu a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e o dispositivo que determinou a reabertura de prazo recursal; e (b) analisar a suposta omissão quanto ao pedido subsidiário de atribuição da pontuação máxima na prova. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da decisão. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, verificada entre suas proposições, como entre a fundamentação e o dispositivo. Não se configura contradição quando a decisão, ao constatar uma ilegalidade (ausência de motivação da nota atribuída), determina a medida que considera juridicamente adequada para sanar o vício específico. A discordância do Embargante quanto à eficácia ou adequação da solução adotada pelo colegiado representa inconformismo com o resultado do julgamento, matéria própria de recurso diverso, e não um vício de contradição interna. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os pedidos subsidiários, consignando que estavam prejudicados em razão da solução adotada para a questão principal, qual seja, a reabertura do prazo recursal. A análise de um pedido como prejudicado constitui pronunciamento judicial válido e afasta a alegação de omissão. A pretensão de obter efeitos infringentes para reformar o julgado e acolher o pedido subsidiário só seria cabível se a correção de um dos vícios apontados levasse, como consequência lógica, à alteração do resultado, o que não é o caso. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004626-85.2021.8.05.0191, em que figuram como embargante ADERBAL REALE BARRETO e como embargado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR